Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718516-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA, no qual aponta como causador de constrangimento ilegal o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, no dia 03.06.2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Informa que foi acolhida representação policial que pugnava pela concessão de medida cautelar, formulada pelo Delegado Especial de Repreensão dos Crimes Cibernéticos da PCDF, efetuada após a realização da 2a Etapa da “Operação Delivery”, na qual se cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ora paciente, expedido pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF. Diz que, após o cumprimento do referido mandado, o paciente foi preso em flagrante delito (APF no 48/2020-DRCC), no dia 02.06.2020, em razão da prática, em tese, das condutas previstas nos art. 180, caput (receptação); art. 288, caput (associação criminosa) e art. 299, caput, (falsidade ideológica), todos do Código Penal. Acrescenta que o auto de prisão em flagrante mencionado foi distribuído primeiramente para a 2a Vara Criminal de Brasília e, posteriormente, declinou-se da competência para o d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, em razão da prevenção, eis que de lá se originou o mandado de busca e apreensão cumprido. Defende a nulidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento da utilização de “artifício policial ilegal” para prender o paciente, pois o pedido de medida cautelar de busca e apreensão foi acompanhado de pedido de prisão temporária do paciente, o qual restou indeferido pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília. Diante disso, e considerando que o pedido de prisão temporária foi formulado pela mesma autoridade policial que lavrou a prisão em flagrante, defende o impetrante que há manifestou abuso de autoridade, pois se optou pela prisão em flagrante do paciente, a qual prescinde de autorização judicial, sem que novos fatos fossem apresentados. Afirma que a distribuição do auto de prisão em flagrante, sem que houvesse a indicação de juízo competente prevento, fez com que o pedido de prisão anteriormente indeferido fosse novamente analisado e julgado por juízo distinto. Aduz que, ao apreciar o auto de prisão em flagrante a d. Juíza do NAC não dispunha do inquérito policial originário, a “Operação Delivery”, da decisão que indeferiu a prisão temporária do paciente e do parecer prévio do Ministério Público sobre o pedido da autoridade policial, e que, por essa razão, o paciente teve, pelos mesmos fatos, dois pedidos de prisão cautelar analisados, por juízos diferentes, sendo o primeiro indeferido e o segundo, “dado por juízo incompetente, ilegalmente deferido, consequência da omissão da prevenção ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia”. Reverbera a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, argumentando que: não foram comprovados indícios suficientes de autoria da prática criminosa investigada; a conduta do paciente não foi individualizada; houve mera repetição dos fatos descritos na representação policial; não existiram testemunhas, senão policiais, que cumpriam a ordem judicial; o pedido consistir em verdadeira revisão do pedido de prisão temporária indeferido pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal; ter havido a avaliação do APF sem os dados do inquérito original da Operação Delivery. Sustenta que o paciente é primário e não apresenta risco à ordem pública, demonstrando que seu sustento advém dos seus negócios (hoje uma marmoraria). Requer, assim, a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, alternativamente, a substituição do encarceramento por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a confirmação da ordem. Junta documentos. Por meio do despacho de ID 17111360, determinou-se a juntada da decisão noticiada pelo impetrante e que teria sido proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília. A determinação foi atendida, consoante petitório de ID 17149757. É o breve relatório. DECIDO. Apesar dos relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Nessa análise perfunctória, própria do juízo de cognição sumária do writ, verifica-se que a r. decisão do d. Juízo do NAC foi proferida de acordo com as normas aplicáveis à espécie. Confira-se: (...) Não foi possível realizar a apresentação pessoal do autuado nos termos do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho no 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que "a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral", tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. A preocupação se dá sobretudo pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas uma das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. Há que se considerar, ainda, a suspensão das atividades presenciais do Setor Psicossocial do TJDFT, que hodiernamente realiza os atendimentos aos custodiados depois de realizadas as audiências de custódia. Em decorrência da medida de prevenção implementada por este tribunal, verifica-se a impossibilidade também do atendimento prévio a? audiência de custódia, por equipe psicossocial ou de saúde, para a identificação de sintomas e perfis de risco. Desse modo, considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e a importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, partes, servidores públicos e pessoas custodiadas, em 18 de março de 2020, a Portaria Conjunta no 30 da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no art. 5o, suspendeu a realização das audiências até 30 de abril de 2020, mantendo-se a competência do Núcleo de Audiência de Custódia para a apreciação dos Autos de Prisão em Flagrante. Mesmo diante da não apresentação pessoal do autuado, se mostra descabida a análise do Auto de Prisão em Flagrante de oficio, pelo juiz. Após o advento da Constituição Federal de 1988, adota-se a concepção de sistema acusatório, reforçada pelo advento da Lei no 13.964/2019, que recentemente alterou o Código de Processo Penal, que está íntima e indissoluvelmente relacionada com o princípio da imparcialidade e do contraditório, devendo ser assegurada a sua eficácia às partes. Por isso, é defeso ao magistrado realizar a análise do auto de prisão em flagrante e decretar, de ofício, medidas cautelares pessoais ao investigado. Desse modo, questionadas, as partes manifestaram concordância na colheita de manifestação prévia e oral (conforme gravação constante do sistema), com redução a termo de suas partes principais, de modo a imprimir celeridade na análise da situação do flagranteado. O Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mormente em face da representação da autoridade policial pela prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, a Defesa se manifestou pela liberdade provisória do autuado, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Após o(a) MM(a) Juiz(a) proferiu a seguinte decisão: Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP) e o autuado foi apresentado dentro do prazo legal para a realização da audiência de custódia (art. 310, §4o, do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e testemunhas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autuado teria se associado a pelo menos dois outros agentes para a prática de crimes patrimoniais. Pelo que se extrai dos autos, a associação criminosa é alvo da "Operação Delivery", na qual se apura fraudes contra a empresa Mercado Livre, cujo modus operandi consiste na realização de compras de mercadorias com cartões fraudados de terceiros e, após o recebimento das referidas mercadorias, a compra é contestada no cartão de crédito, ocasionando prejuízo à empresa. No dia dos fatos, a polícia se dirigiu até a residência do custodiado, onde foram encontrados objetos de alto valor, provavelmente adquiridos por meio do golpe, além de cartões em nome de terceiros, muito embora se tratasse de conta aberta com a foto do custodiado. Ressalte-se que em 16/04/2020 foi preso outro agente da referida associação, o qual teria informado que emprestou seus dados ao autuado para que ele realizasse compras no Mercado Livre e, após a chegada das mercadorias, ele as buscava em sua residência, oferecendo dinheiro em troca. A mesma versão acerca do modus operandi foi apresentada por Abalon, o qual foi ouvido no bojo do APF. O fato é grave e a prisão se mostra necessária, tendo em vista o elevado prejuízo material causado à empresa vítima. Ademais, é de se destacar a necessidade da medida extrema para salvaguardar a ordem pública, mormente porque, mesmo após a prisão de um dos integrantes da associação criminosa, as atividades ilícitas não cessaram, a indicar que, uma vez em liberdade, o custodiado voltará a se dedicar à empreitada criminosa. Ressalte-se ainda a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, conforme muito bem exposto pela autoridade policial, na medida em que, uma vez em liberdade, o autuado poderá destruir provas fundamentais para as investigações, como as contas de whatsapp, e-mail, perfis em redes sociais e arquivos de documentos utilizados para a criação de diversas contas no Mercado Livre. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem podem ser praticados do interior de sua própria residência. A soma das penas cominadas aos delitos imputados ao custodiado ultrapassa quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA , filho(a) de João de Faria e Diomar Ferreira de Souza Faria, nascido em 15/11/1989 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. ((ID 65023007 - grifo nosso). Da documentação colacionada aos autos, verifica-se da decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, nos autos da representação de no 2020.01.1.005336-7, que o paciente vinha sendo investigado pela prática de delitos de estelionato, voltados, em tese, para a prática de fraudes por meio da plataforma “Mercado Pago” (ID 17149758). Naquela oportunidade, a d. Magistrada deferiu apenas o cumprimento da busca e apreensão, entendendo que, apesar das ponderações do Ministério Público, não estaria demonstrada na representação a necessidade da segregação cautelar, nos termos da Lei no 7.960/89. Por outro lado, do exame do auto de prisão em flagrante (ID 65247574) e da decisão que converteu a prisão preventiva do paciente, observa-se que os fatos pelos quais restou autuado, em tese, se amoldam às condutas previstas nos artigos 180, caput (receptação), 288, caput (associação criminosa) e 299, caput (falsidade ideológica), todos do Código Penal, ou seja, diversas da prática do delito de estelionato que, ao que tudo indica, subsidiaram o deferimento do pedido de busca e apreensão. Tratando-se de situação de flagrância no cometimento de crimes, a prisão imediata por parte da autoridade policial prescinde de autorização judicial, ainda que o ingresso na residência do paciente tenha se dado por ordem judicial em virtude de investigação de delito diverso. Eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APREENSÃO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO RÉU. CRIME PERMANENTE. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crimes de tráfico de drogas e de receptação, onde o investigado foi preso em flagrante, após denúncias anônimas (formalmente registradas) sobre a mercancia ilícita de entorpecentes. Durante a ação policial, foram apreendidos, no interior da residência do acusado, 05 (cinco) porções de maconha, com massa bruta de 33,36g (trinta e três gramas e trinta e seis centigramas), além de uma balança de precisão e de um aparelho celular. Acrescente-se, ainda, que o paciente é reincidente, condenado definitivamente por roubo circunstanciado e receptação. A reiteração criminosa evidencia a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas. A alegação de que não há elementos concretos de autoria do paciente no crime de tráfico de drogas demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ. O delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual se autoriza, ainda que sem mandado judicial, a busca e a apreensão imediata da substância na residência do acusado, não havendo que se falar, pois, em ilegalidade da diligência policial, porquanto encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão 1200684, 07159403120198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). As demais considerações do impetrante demandam dilação probatória e, por esse motivo, revelam-se inviáveis na via estreita do writ. Desse modo, ao contrário do que sustenta o impetrante, da r. decisão combatida não ostenta ilegalidade a ser sanada. Não fosse suficiente, é entendimento sedimentado que o fato de possuir residência fixa e ocupação lícita não garante ao paciente o direito líquido e certo à liberdade, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Em juízo de cognição estrita, observa-se, portanto, que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva do requerente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que deverá esclarecer também o andamento da denominada Operação Delivery e se há notícia de habeas corpus impetrado em favor dos demais investigados, bem como deverá remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR